Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações do policial responsável pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito -- de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito –, somadas às informações descritas nos autos de prisão em flagrante e de constatação de condução de veículo, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida é socialmente recomendável - favoráveis as circunstâncias judiciais.
4 - Apelação provida em parte.